Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. MATRÍCULA DE IRMÃOS NA MESMA UNIDADE. PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO. LIMITAÇÃO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por menor, visando à transferência de unidade escolar no Colégio Militar Dom Pedro II, a fim de frequentar a mesma unidade de seu irmão.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de direito líquido e certo à transferência escolar com fundamento no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Distrital no 7.534/2024, diante da existência de processo seletivo específico e limitação de vagas na instituição de ensino.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/2009), inexistente no caso concreto.
4. A garantia de matrícula conjunta entre irmãos prevista no art. 53, V, do ECA não possui caráter absoluto, sendo excepcionada pela Lei Distrital no 7.534/2024 quando a unidade escolar adota processo seletivo específico.
5. O Colégio Militar Dom Pedro II possui regime jurídico próprio, com ingresso mediante seleção e limitação de vagas, não sendo possível a transferência fora das hipóteses normativas admitidas.
6. A negativa administrativa encontra-se motivada (art. 50 da Lei no 9.784/1999) e amparada nos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia (art. 37 da Constituição Federal).
7. Inviável a criação judicial de vaga, sob pena de indevida ingerência na gestão administrativa e violação à igualdade entre candidatos.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “I. A garantia de matrícula conjunta entre irmãos não se aplica às instituições públicas de ensino que adotam processo seletivo específico e possuem limitação de vagas, inexistindo direito líquido e certo à transferência fora das regras do certame.”
__________
Dispositivos legais: arts. 5o, LXIX, 37 e 227 da Constituição Federal; art. 53, V, da Lei no 8.069/1990; art. 1o da Lei no 12.016/2009; art. 50 da Lei no 9.784/1999; art. 1o da Lei Distrital no 7.534/2024.